Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-58.2021.8.11.9005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000463-58.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Douto Juízo de Direito do Juizado Especial de Cáceres (IMPETRADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança: 1000463-58.2021.8.11.9005

Processo 1º Grau: 1003503-21.2017.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Impetrante(s): MURILO MACIEL DOS SANTOS

Impetrado(s): JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Interessado(s): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ATUAÇÃO LIMITADA AO HIPOSSUFICIENTE – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, conforme inteligência do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A exigência de comprovação da situação de hipossuficiência não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, exigindo-se interpretação sistemática e teleológica, para que, em situações excepcionais, seja ela relativizada a fim de impedir o abuso do direito.

Cabe ao julgador examinar com razoabilidade o pedido de concessão da gratuidade da justiça, considerando, para tanto, os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário, assim como a prova juntada, como no presente caso em que se trata de estudante assistido pela Defensoria Pública em busca de efetivação do direito à educação.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por MURILO MACIEL DOS SANTOS, assistido pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra ato do JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES, autoridade apontada coatora, o qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso inominado que interpôs, bem como determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Alegou a parte Impetrante que propôs ação “em desfavor da Universidade do Estado de Mato Grosso, visando a realização de sua matrícula como aluno do curso de Agronomia do campus de Nova Xavantina, uma vez que fora aprovado no exame vestibular 2016/02 COVEST e, por apenas concluir o ensino médio em 08 de dezembro de 2016 não pôde realizar a matrícula junto à instituição de ensino superior”, no entanto teve a pretensão julgada improcedente, com o que não concordou e interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade da justiça.

Argumentou que o Juízo Impetrado proferiu decisão “determinando que o recorrente/impetrante comprovasse e/ou juntasse aos autos documentos hábeis de indicação de sua insuficiência financeira de recursos para arcas com as custas”, no entanto “pleiteou a instituição pela consideração dos documentos já colacionados nos autos para deferimento da assistência em sede recursal, visto que não conseguimos falar com a parte via telefone, e não sendo acatado tal pedido, que fosse realizado a intimação pessoal do Autor para tanto”.

Alegou que fora deferida a intimação pessoal por AR, sem efetivas conclusões e que houve tentativa de intimação por Oficial de Justiça, porém a certidão negativa não possui muitas especificações quanto ao endereço do assistido, o que motivou o indeferimento da gratuidade da justiça e a determinação para recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Requereu “a) O recebimento da presente petição, sua autuação e processamento nos termos da Lei nº 12.016/2009 e da jurisprudência; b) Sejam concedidos ao
Impetrante/Requerente,
de plano, os Benefícios da Justiça Gratuita, por não possuir condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da inclusa declaração de hipossuficiência, na forma do artigo 1º, da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983 e artigo 99, §3º do Código de Processo Civil; c) Seja intimada pessoalmente a representante da Defensoria Pública Estadual, conforme o estabelecido no artigo 128, inciso I da Lei Complementar Federal nº 80/94 e artigo 5º Lei Complementar Estadual nº 146/2003; d) A observância do disposto na legislação que dispõe sobre prazos em dobro (artigo 186,
caput
do CPC), bem como sobre a dispensa da juntada de procuração
ad judicia;
e) a notificação da autoridade coatora, e dos beneficiários do ato, para que prestem informações no prazo de 10 dias; f) tendo em vista a possibilidade jurídica exposta, aliado aos parcos recursos financeiros, e, ainda, a grande probabilidade de êxito do recurso, requer a concessão de medida liminar, com expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e encaminhe o Recurso Inominado de ID. 28748793 para a Turma Recursal competente, para apreciação do mérito recursal; g) no mérito, requer ao final, que seja julgada procedente a pretensão, concedendo-se a segurança para determinar a imediata anulação da decisão proferida nos autos 1003503-21.2017.8.11.0006, do Juizado Especial Cível (ID. 58315926), que negou seguimento ao recurso “deserto”, de modo a remeter os autos a Turma Recursal, a fim do Recurso Inominado interposto, reformando-se a sentença”.

Juntou documentos.

A medida liminar fora deferida.

As informações solicitadas ao juízo de origem não foram prestadas.

O Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse a justificar a sua intervenção.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte interessada.

Em consulta aos autos de origem, verificou-se que não houve prolação de sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por
Habeas Corpus
ou por
Habeas Data
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Assim dispõe o artigo 5º, LXIX da Constituição Federal,
verbis:

Art. 5º (omissis)

(omissis)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei nº 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.

Dentre os requisitos exigidos para a impetração de mandado de segurança exige-se a existência de ato “ilegal ou com abuso de poder”, bem como a existência de direito “líquido e certo”.

É sabido que se considera um ato ilegal “quando este é expedido sem a observância dos requisitos indispensáveis a sua validade, ou seja, agente competente para a prática do ato, forma própria e correta para a prática do ato, finalidade do interesse público e motivo existente”
[1]
.

Por outro lado, por abuso de poder “deve-se entender quando a autoridade pública ao desempenhar determinado ato, ultrapassa aos limites ou a suas atribuições legais”
[2]
.

No caso dos autos, verifico que o presente
mandamus
foi impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso inominado que interpôs, bem como determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção

Tal exigência contraria a própria dinâmica processual, pois a parte Impetrante é assistida pela Defensoria Pública.

No caso dos autos, verifico que o presente
mandamus
foi impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o que representa violação a direito líquido e certo, posto que a parte Impetrante foi, desde o início, assistido pela Defensoria Púbica, instituição que, como sabido, somente assiste pessoas hipossuficientes economicamente.

Ademais, além da documentação exigida pela defensoria pública quando do patrocínio da causa, se comprova pela qualificação fornecida na inicial que a Impetrante é estudante e busca, por meio da ação proposta, discutir garantias ligadas ao direito à educação.

Com efeito, ao indeferir o pedido de justiça gratuita daquele que se encontra assistido pela Defensoria Pública cria-se uma situação que deslegitima a própria atuação da Instituição no feito, bem como prejudica o acesso à justiça do Impetrante que desde o início fora representado por aquela Instituição, o que, no entender desta magistrada, existe atuação da parte contrária a impugnar a benesse e desconstituir a hipossuficiência evidenciada por aquelas condições.

Neste caso, entendo que a parte Impetrante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, razão pela qual a segurança deve ser concedida em definitivo.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e garantir à parte Impetrante os benefícios da justiça gratuita.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em razão da natureza da demanda.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

[1]
https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516

[2]
https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021